Tribunal: STF
Processo: Rcl 70804
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado de Pernambuco em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Petrolina, nos autos do Processo n. 0000495-39.2024.5.06.0413.



    Na petição inicial, o Estado de Pernambuco sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADPFs 275/PB e 485/AP.



    Relata que foi ajuizada reclamação trabalhista em face da empresa BBC SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA. Afirma que o então reclamante “requereu ao Juízo Reclamado o bloqueio, penhora e transferência de possíveis créditos da empresa junto ao Estado de Pernambuco”, o que foi deferido pelo juízo. (eDOC 1, p. 2; ID 0292ff43)



    Diante disso, o Estado reclamante defende que o bloqueio de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas afronta o decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP.



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, e ao final, a cassação do ato.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o Estado reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 275/PB e ADPF-MC 485/AP.



    Com efeito, no julgamento da ADPF 485, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Nesses termos, julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de atos constritivos quanto à verba concernente a entidade de direito público, consoante os termos do acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485, Rel. Min. Roberto Barroso) 



    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento da ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno) que restou assim emendada: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.



    Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado determinou a retenção de créditos por parte do Estado de Pernambuco, nos termos da seguinte decisão:



    “Inobstante este Juízo não desconheça o teor do julgamento da ADPF 485/AP - que determinou a suspensão dos atos de constrição determinados pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado do Amapá, a título de bloqueio de créditos das empresas que prestam serviços aos entes públicos e que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas, entendo ser possível a intimação da edilidade para que, na hipótese de pagamento à terceirizada, isto é, no momento legal oportuno para tanto (conforme diretrizes e cronograma de pagamento, exclusivamente de responsabilidade da autoridade administrativa), retenha-se o crédito necessário para pagamento do débito trabalhista. 



    Dessa forma, determino que expeça-se mandado de intimação sem prejuízo da observância da ordem cronológica de exigibilidade da fatura dos serviços prestados pela empresa demandada, bem como das demais normas administrativas, econômicas, financeiras e orçamentárias que regem a matéria, para que o ESTADO DE PERNAMBUCO, no momento oportuno do pagamento à empresa, reserve do crédito desta a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e deposite em conta judicial vinculada a este processo (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4028 - PAB JUSTIÇA FEDERAL DE PETROLINA), em decorrência de contrato firmado com a ré BBC SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - CNPJ nº 03.401.987/0001-44.



    [...]



    A presente ordem judicial visa a constrição de créditos inequivocadamente devidos à empresa demandada, que são pagos a esta administrativamente em virtude de contratos para prestação de serviços, e no momento legal oportuno. Não se trata, portanto, de execução do ente em virtude de eventual imputação de responsabilidade subsidiária. 



    Frise-se que não se pretende o bloqueio de verbas públicas para pagamento de haveres trabalhistas, mas a satisfação do crédito alegado devido por meio da expedição de ofício para que, a partir de eventuais créditos da empresa demanda junto ao ESTADO DE PERNAMBUCO, haja a reserva do importe de R$ 100.000,00, devidamente atualizado, a ser depositado em conta judicial vinculada a este processo na Caixa Econômica Federal - Agência 4028- Pab Justiça Federal. 



    Infere-se daí que a retenção ou penhora do crédito perseguida se daria entre a liquidação do empenho e a ordem de pagamento, ou seja, não diz respeito à bloqueio de numerário indiscriminado nas contas do Estado.” (eDOC 7 – ID: 7f893858, grifo nosso) 



    Assim, entendo que o ato reclamado, ao determinar a retenção dos valores devidos à exequente que estão sob disponibilidade do Estado de Pernambuco, afrontou as decisões vinculativas formalizadas por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 275 e ADPF-MC 485.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485- MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”. (Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDO NA ADPF 485 E NA ADPF 275. DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado expediu mandado de bloqueio e transferência em desfavor do Estado de Pernambuco, mediante o qual determinou ‘que proceda ao bloqueio e transferência de eventuais créditos ‘maduros’ ou disponíveis para pagamento, bem como de créditos que venham a ficar disponíveis para pagamento, do reclamado CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE COMUNITARIO CESAC (…), decorrentes de contrato(s) celebrado (s) com SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (SUS) (...), até o limite de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais) (...)’ (doc. 2, fls. 29/30). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Estado de Pernambuco a retenção de valores devidos à empresa ré na ação trabalhista em tramitação na origem, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 50.549 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2022; grifei)



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 39.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2020; Rcl 39.267, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.2.2020; Rcl 39.285, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.3.2020; e Rcl 39.937, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17.9.2020.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo 0000495-39.2024.5.06.0413, em trâmite no Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Petrolina, determinando que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado na ADPF 275/PB e ADPF 485/AP.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente